Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1002257-03.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: MARRY JACY BRITO DA SILVA;
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS;
LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Marry Jacy Brito da Silva contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, com pedido de liminar.
Assegura que, “a Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública, de matéria de competência dos juizados especiais da fazenda pública ou de questão afeta à infância e juventude, modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95”.
Assevera que, “é perceptível facilmente que o feito deve tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis, pois tal competência estabelecida por Lei Federal é absoluta, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da abrangência de tal expressão”.
Afiança que “o ato normativo infralegal questionado e que amparou a decisão que ora se combate não só foi editado contra legem como, também, usurpou competência legislativa constitucional da União, pois tratou especificamente de processo”.
Requer o deferimento de liminar para que seja “suspensa a decisão declinatória ora impugnada, determinando-se que o feito de no. 8013040-28.2017.8.11.0003 permaneça tramitando perante o E. 2o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT”.
Notificado previamente (Id. 34829950), a autoridade indicada coatora não prestou informações (Id. 38240455).
É o relatório.
De início, anoto que, “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].
É este o ato judicial acoimado de ilegal:
[...] O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).
Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o).
São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.
No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.
Determino ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.
Às providências.
Cumpra-se imediatamente. [...]. (Id. 33909979, fls. 5).
Eis o dispositivo de sentença homologado pelo juízo (Id. 33909976, fls. 27) em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência:
[...] Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência da reclamação, e, por conseguinte:
1. Condenar o reclamado Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis a cumprirem a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), a medicação Janumet 50/500 MG C/ 60 CPR, Forxiga 10 MG C/ 30 CPR, Betes 4 MG C/ 30 CPR, indicada pelo médico, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento do paciente/autor, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias, desde que atendidas as exigências médica necessárias para o procedimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do procedimento;
2. Confirmar a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida no evento 11. Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Assim, opino por não condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.
Opino, ainda por não condenar ao pagamento dos honorários advocatícios.
Por força do disposto no parágrafo 3o do art. 496 do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não ultrapassa 60 salários mínimos. (Apelação/Reexame Necessário n. 42136/2009 Classe CNJ 1728 Comarca de Várzea Grande, j. 17.8.2009. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva).
Transitada está em julgado, e, cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Submeto, nos termos do art. 40 da Lei no 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. [...]. (Id. 33909976, fls. 25/26). [sem negrito no original].
Consta na prescrição médica, que ”a paciente Marry Jacy Brito da Silva tem diabetes tipo 2 e faz uso contínuo” (Id. 33909974, fls. 39) dos medicamentos prescritos.
E no caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” (artigo 2o) e “esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação” (artigo 8o). [sem negrito no original].
Assim, à primeira vista, constata-se que a pretensão nominada de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência se enquadra na exceção do artigo 2o, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, o qual compete analisar os pedidos de urgência.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, bem como citação dos litisconsortes passivos necessários, com remessa de cópia da inicial.
Procedam-se às retificações necessárias para: i) constar como impetrado o Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis ao invés de Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis; e ii) incluir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na condição de litisconsorte passivo necessário.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator